Tribunal: TJSP
Processo: 1092824-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – Contrato de compra e venda de ponto comercial - Ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título - Trata-se de contrato bilateral, espelhando obrigações sinalagmáticas, o que lhe retira a executividade, dependente de fatos externos ao título - Possibilidade de exceção de contrato não cumprido, o que infirma a certeza, liquidez e

Ementa:
Apelação – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – Contrato de compra e venda de ponto comercial - Ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título - Trata-se de contrato bilateral, espelhando obrigações sinalagmáticas, o que lhe retira a executividade, dependente de fatos externos ao título - Possibilidade de exceção de contrato não cumprido, o que infirma a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação – Controvérsia acerca do cumprimento das obrigações da credora a retirar certeza e liquidez do título - Matéria a ser arguida em ação de conhecimento - Sentença mantida- RECURSO DESPROVIDO.